Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-05.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0704766-05.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILMAR MARTINS DE CARVALHO RECORRIDO: ERISMAR PEREIRA DE SOUZA DECISÃO O réu interpôs o recurso inominado sem comprovação do recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça (ID 39246678). O art. 99, §2o e §3o, do CPC, dispõe que o Magistrado pode indeferir o benefício da gratuidade de justiça, quando os elementos de convicção acerca da capacidade econômica do pleiteante indiquem não se tratar de hipossuficiente. Na espécie, ante os elementos constantes no processo, intimou-se o recorrente para comprovar a alegada insuficiência de recursos (ID 39253946). O réu apresentou comprovante de rendimentos (ID 39526848), mas deixou de comprovar a alegação de que a aposentadoria é sua única fonte de renda “no momento”. Demais disso, verifica-se que o réu é casado (ID 39246664) e a presente demanda trata da cobrança de aluguel de imóvel de sua propriedade. Tais circunstâncias não corroboram com a alegada situação de miserabilidade e impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Pelo contrário, já que os elementos constantes no processo evidenciam a capacidade financeira do recorrente para arcar com as despesas do processo, tanto que contratou advogado particular para atuar na presente demanda, de molde a concluir que não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se o recorrente WILMAR MARTINS DE CARVALHO para, no prazo de 48 horas, efetuar o pagamento das custas processuais e do preparo recursal, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (art. 99, §7o, CPC c/c art. 42, § 1o, Lei 9099/95), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (art. 998, CPC). Brasília/DF, 5 de outubro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito